Tribunal: STF
Processo: ARE 1400747
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que assentou a ilegalidade do desconto da parcela de participação do servidor para custeio do auxílio pré-escolar.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 37, X; 61; 97; 205; e 208, todos da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para verificar a legalidade acerca do custeio do benefício de auxílio-creche por servidor público, quando aferida pelas instâncias ordinárias, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 977/1993 e Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), razão pela qual o recurso extraordinário é inadmissível. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.043-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



     



    No mesmo sentido as seguintes decisões: ARE 819.684, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 879.373, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 974.464, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 904.468, Rel. Min. Luiz Fux; RE 960.166, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 890.067, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, ARE 941.508, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 794.820, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Com relação ao argumento de que a fixação/majoração de honorários merece reforma por se tratar de ação civil pública, não há nada a prover, uma vez que o Tribunal de origem também decidiu a questão exclusivamente com base na legislação infraconstitucional pertinente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator